Tribunal: TJES
Processo: 5017263-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017263-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MARINA CIRELLE PELISSARI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO
.
1. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representam, independentemente de autorização expressa dos substituídos ou de listagem nominal (STF, RE 883.642-RG; STJ, AgInt no REsp 1.985.158/MG).
2. A inclusão de listagem dos substituídos na ação coletiva não gera, por si só, limitação subjetiva dos efeitos da sentença coletiva, salvo disposição expressa no título executivo judicial, o que não ocorreu no presente caso (STJ, AgInt no REsp 2.016.517/SP).
3. A sentença coletiva proferida na ação nº 0006988-10.2016.8.08.0024 não traz em seu dispositivo nenhuma limitação subjetiva dos beneficiários ao cumprimento individual, sendo a execução permitida a todos os membros da categoria, indistintamente.
4. Nos casos de substituição processual, o sindicato atua em nome próprio, defendendo direito alheio, e o alcance da coisa julgada coletiva abrange todos os integrantes da categoria, sem exigir filiação ou autorização individual (STJ, AgInt no REsp 1.956.312/RS).
5. A alegação de limitação subjetiva pelo Agravante não foi devolvida ao tempo do recurso na ação coletiva originária, não sendo possível rediscutir a questão nesta fase executiva.
6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017263-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: MARINA CIRELLE PELISSARI

JUIZ DE DIR
EITO: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
face a decisão que rejeitou sua impugnação em cumprimento individual de sentença coletiva movido por
MARINA CIRELLE PELISSARI
.

Em suas razões aduz a Recorrente (i) a ilegitimidade ativa do Exequente, afirmando que a sentença coletiva restringiu aos Substituídos os seus efeitos subjetivos; (ii) a decisão recorrida é suscetível de causar lesão grava de difícil reparação.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões, rechaça a Agravada as razões vertidas pelo Recorrente, pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Como visto, insurge-se o Agravante face a decisão que rejeitou seu pedido de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.

O caso dos autos volta-se ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação nº 0006988-10.2016.8.08.0024, ajuizada pelo SINDISAÚDE, visando impor ao Ente Público o pagamento do piso salarial aos agentes comunitários de saúde.

Aduz o Agravante que ilegitimidade ativa do Exequente, afirmando que a sentença coletiva restringiu aos Substituídos os seus efeitos subjetivos.

De plano assevero que não vejo correspondência na realidade concreta, naquilo que aduz o Agravante.

Vale lembrar, por oportuno e relevante que segundo a jurisprudência já sedimentada do STJ “
O Supremo Tribunal Federal fixou, sob o regime de repercussão geral, o entendimento segundo o qual é ampla a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defenderem em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independente de autorização dos substituídos (RE n. 883.642-RG, Relator: Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015).
A jurisprudência do STJ firmou-se na compreensão de que a listagem dos substituídos não se faz necessária na propositura da ação coletiva pelo sindicato, e de que
a eventual juntada de tal relação não gera, por si só, a limitação subjetiva da abrangência da sentença coletiva aos substituídos nela indicados (AgInt no REsp n. 1.985.158/MG, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022; AgInt no REsp n. 1.956.280/RS, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).
Situação diversa, e excepcional, é aquela em que
o título executivo limita expressamente
a sua abrangência subjetiva diante de particularidades do direito tutelado. Nessas situações, a jurisprudência desta Corte compreende que é indevida a inclusão de servidor que não integrou a ação coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada (AgInt no AREsp n. 1.883.024/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022; AgInt no REsp n. 1.981.501/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022; AgInt no REsp n. 1.691.620/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/11/2021, DJe de 5/11/2021).
”
(AgInt no REsp n. 1.977.251/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Portanto, conforme o entendimento já pacífico do STJ, (i) a listagem dos substituídos não se faz necessária na propositura da ação coletiva pelo sindicato e a
eventual juntada de tal relação não gera, por si só, a limitação subjetiva da abrangência da sentença coletiva aos substituídos nela indicados
; (ii) Situação diversa, e excepcional, é aquela em que
o título executivo limita
expressamente
a sua abrangência subjetiva diante de particularidades do direito tutelado.

Veja-se que no julgado acima, deixou expresso o STJ que “
O acórdão regional combatido,
ao limitar o alcance subjetivo do título executivo em questão aos servidores relacionados na ação coletiva proposta pelo sindicato, contrariou a jurisprudência desta Corte e deve ser reformado
.
”

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA CARACTERIZADA.

1. Acerca da substituição processual pelos sindicatos em relação aos integrantes da categoria que representam, não se desconhece a jurisprudência desta Corte segundo a qual
"a entidade sindical tem ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem, seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado, porquanto representa toda a categoria que congrega, em observância à orientação do STF (Tema n. 823), à exceção de expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a coisa julgada" (AgInt no REsp n. 2.016.517/SP, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/3/2023).

2. A simples apresentação de listagem dos substituídos quando do ajuizamento da ação coletiva, por si só, não importa em restrição aos limites subjetivos da coisa julgada. A propósito: AgInt no REsp n. 1.956.312/RS, relator Ministro MANOEL ERHARDT - Desembargador Convocado do TRF5, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/12/2022; AgInt no REsp n. 1.956.295/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 1/12/2022; AgInt no REsp n. 1.985.158/MG, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 9/6/2022.

(...)

4. Caso concreto em que restou expressamente consignado no acórdão recorrido que o título executivo judicial
não limitou seus beneficiários àqueles substituídos constantes da listagem que acompanhou a petição inicial da ação coletiva ajuizada pelo SINTRASEF, eis que fez
REMISSÃO GENÉRICA A TODOS OS SEUS SUBSTITUÍDOS.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.080.162/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Partindo dessas premissas, as alegações do Município me parecem dissociadas da realidade do título exequendo, que não traz em seu dispositivo a limitação do alcance da decisão apenas aos substituídos do Sindicato Autor da ação coletiva.

Lembro que fui Relator do apelo vertido pelo Município de Vitória no âmbito da ação coletiva nº 0006988-10.2016.8.08.0024 que deu origem ao título executivo aqui em voga, e não me parece corresponder à realidade a afirmação vertida pela Municipalidade de limitação do título.

Diz o dispositivo da sentença exequenda:

“À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo SINDSAÚDE/ES para, via reflexa, declarar a ilegalidade do pagamento de salário abaixo do piso nacional estabelecido e determinar ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA o pagamento de diferenças salariais decorrentes do piso nacional mínimo previsto na Lei nº 12.994/2014 aos Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, a partir de 18.06.2014, data de sua publicação, até a rescisão do contrato, bem como de todos os encargos sociais e fiscais devidos.”

Nesse contexto tenho por certo, sendo relevante mesmo destacar, que a mera
menção
genérica
em passagens do texto da sentença aos “substituídos”, não quer significar uma limitação do alcance do direito ali vertido, não sendo esta a interpretação que se extrai da leitura da sentença, que, frise-se,
não traz em seu dispositivo a limitação pretendida pelo Município
.

Veja-se, que a despeito de não constar do dispositivo a limitação do alcance aqui pretendida, o Município também não devolveu a matéria ao tempo de seu apelo, não sendo mesmo objeto de pedido e deliberação tal tema naquela ação originária.

Portanto, não me parecem guardar a devida pertinência argumentativa as alegações do Município.

Este Tribunal não destoa em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS Nº 82 E 499 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. LEGITIMIDADE ATIVA DO SERVIDOR QUE NÃO OSTENTA CONDIÇÃO DE FILIADO DA ENTIDADE SINDICAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde – SINDISAÚDE (nº 0007338-57.2000.8.08.0024), cujo pleito autoral foi julgado procedente para exonerar os substituídos dos juros e encargos decorrentes do crédito rotativo, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo. 2) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender que a requerente não logrou êxito em comprovar que era filiada à época da propositura da demanda coletiva, tendo lhe concedido autorização expressa para representá-lo em juízo. 3) No entanto, não se pode desconsiderar que as teses anunciadas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas nº 82 e 499 de repercussão geral foram firmadas quando analisando casos de ação individual – legitimação “ad processum” lastreada na representação, com fundamento constitucional (art. 5º, XXI, CF/88) – e, pois, não se aplicam às ações movidas com legitimação extraordinária por substituição processual, com lastro na legislação federal (art. 5º, LACP). 4) É pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que “há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato e aquela proposta por associação no que se refere à legitimidade e à autorização dos sindicalizados ou associados. Nos casos de substituição processual pelos sindicatos, não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.933.161/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).
5) Ao ajuizar a ação coletiva, o sindicado atua na condição de substituto processual, pleiteando, em nome próprio, direitos de toda a categoria por ele representada. Por isso,
o servidor público integrante desta categoria beneficiada tem legitimidade para propor execução individual, mesmo que não ostente a condição de filiado da entidade sindical autora do processo de conhecimento, ressalvando-se apenas a hipótese em que haja expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, o que não restou configurado no presente caso
.
6) Recurso conhecido e provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5028740-40.2022.8.08.0024, Data: 15/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. POLICIAL MILITAR. ASSOCIAÇÃO DA CLASSE COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, §§ 4º E 5º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“Na legitimação extraordinária (substituição processual) os efeitos da decisão coletiva alcançam todos os substituídos indistintamente, não estando a eficácia da coisa julgada restrita aos eventuais associados da entidade legitimada, sendo, portanto, assegurada aos titulares do direito a execução individual do título judicial independente da comprovação da filiação
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198799560, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021). (...). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5002896-97.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 19/Dec/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – CRÉDITO ROTATIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – COISA JULGADA – EFICÁCIA QUE ALCANÇA A TODOS OS SUBSTITUÍDOS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Na legitimação extraordinária (substituição processual), os efeitos da decisão coletiva alcançam todos os substituídos indistintamente, não estando a eficácia da coisa julgada restrita aos eventuais associados da entidade legitimada, sendo, portanto, assegurada aos titulares do direito a execução individual do título judicial, independentemente de comprovação da filiação.
2. (...) (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5003798-84.2020.8.08.0000, Data: 21/Oct/2021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA)

Assim, conheço do presente recurso e, por não se vislumbrar ilegalidade na execução levada a efeito na origem, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.